Tribunal: TJDFT
Processo: 0717129-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717129-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO HENRIQUE DA CONCEICAO ALMEIDA AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DE FARIAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CAIO HENRIQUE DA CONCEICAO ALMEIDA contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença (PJe 0000873-75.2017.8.07.0020) deflagrado em desfavor de ANTONIO PEREIRA DE FARIAS, indeferiu o pedido de penhora sobre rendimentos do executado, sob o seguinte fundamento: No Atualize-se o valor da causa para R$ 15.458,29. No mais, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, salvo exceções legais, o que não se apresenta no caso concreto. Com a finalidade de exemplificação, trago à colação a seguinte ementa de julgado do c. STJ: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC. 2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 478.328/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015). Assim, indefiro o pedido de penhora de rendimentos do executado. Intime-se a parte credora para indicar bens dos devedores passíveis de constrição judicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III e § 1o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Águas Claras, DF, 8 de abril de 2025 16:42:51. Nas razões de recurso, alega o recorrente que o executado permanece inadimplente, mesmo após diversas tentativas de localização de bens e diligências frustradas, e que aufere proventos de aposentadoria oriundos de duas fontes distintas, totalizando aproximadamente R$ 97.000,00 por ano, circunstância que evidencia capacidade contributiva sem prejuízo do mínimo existencial. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou o entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT, segundo o qual é admissível a mitigação da regra de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar em situações excepcionais, desde que preservado o mínimo vital do devedor. Afirma que a medida pretendida é proporcional e razoável, conforme autoriza o artigo 805 do CPC, e que visa garantir a efetividade da tutela executiva diante da resistência ao cumprimento da obrigação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para autorizar a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado. O preparo está comprovado por meio do comprovante de ID 71361292. Em decisão de ID. 71379696, indeferiu-se a liminar. Esse, o relatório. DECIDO. A decisão proferida nos autos no 000873-75.2017.8.07.0020 indeferiu o pedido de penhora de salário ou proventos do executado, ao argumento de sua impenhorabilidade, em execução de dívidas não alimentares, na forma do disposto pelo art. 833, inc. IV do CPC. No presente agravo, o exequente busca a satisfação seu crédito, propugnando pela penhora de 30% (trinta por cento) do salário ou provento do executado, sob o argumento de que há entendimento do STJ que permite a penhora de proventos, desde que respeitado o mínimo existencial. Ocorre que foi admitido o Tema 1230 pelo STJ, em 20/12/2023, com o fim de determinar o alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos. Ante o exposto, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do feito, até o julgamento do Tema 1230 pelo STJ, na forma do art. 927 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator